Tribunal: CARF
Processo: 11128.731982/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.731982/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.556 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
HUCHON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, o exercício pleno do direito à
ampla defesa e ao contraditório está assegurado ao contribuinte na faculdade de
que dispõe de impugnar o lançamento tributário, sendo descabido propugnar
pelo seu exercício prévio.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. EXAME LABORATORIAL REALIZADO
APÓS O PRAZO DE VALIDADE DA MERCADORIA. INSUBSISTÊNCIA
DA AUTUAÇÃO
Estando o auto de infração embasado em exame laboratorial realizado após o
prazo de validade da mercadoria, e não tendo o perito ou a autoridade autuante
demonstrado a inexistência de alteração nas propriedades da mercadoria, deve
ser reconhecida a invalidade do laudo pericial, com a consequente anulação da
autuação.
RECLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
PERFEITA
IDENTIFICAÇÃO
DA MERCADORIA. MERA
INDICAÇÃO
DAS
REGRAS
GERAIS
PARA
INTERPRETAÇÃO
DO
SISTEMA
HARMONIZADO. INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
A ausência de perfeita identificação da mercadoria examinada e a mera
indicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e
Notas Explicativas, sem a devida justificativa do enquadramento nas
subposições e itens pretendidos, impedem a devida análise da reclassificação
pretendida, culminando na insubsistência do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de
anular integralmente o auto de infração, afastando a cobrança das diferenças de tributos e
acréscimos legais correspondentes, bem como, da multa por classificação incorreta na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.731982/2013-98
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731982/2013-98

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (SC):
Trata-se de Auto de Infração que lançou o valor de R$ 30.643,99, para a constituição
de diferenças a título de Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos
Industrializados - importação, Contribuição para o PIS/PASEP importação e
Contribuição para a Cofins-importação, acrescidos de juros de mora e multa de ofício
por falta ou insuficiência de pagamento e aplicação de multa regulamentar por
mercadoria classificada incorretamente.
Segundo descrito no Auto de Infração, o importador por meio da Declaração de
Importação - DI n° 09/0322230-7 , registrada em 16/03/2009 (fl. 43-50), importou
mercadorias classificando-as no código NCM 3905.91.90, descrevendo-as como:
"OUTROS COPOLIMEROS DE ACETATO DE VINILA,ETC.FORMAS PRIM"
Durante o despacho aduaneiro, foi realizada conferência física da mercadoria, com
retirada de amostras pelo Laboratório de Análises Falcão Bauer, conforme Pedido de
Exame n° 677/09-EQCOF (fl. 60 ) .
A DI foi desembaraçada em 27/03/2009 com base no artigo 48, §4°, da Instrução
Normativa SRF n° 680, de 02/10/2006, que autoriza a entrega antecipada da
mercadoria ao importador quando a conclusão da conferência aduaneira depender
unicamente do resultado de análise laboratorial.
Diante do resultados dos exames laboratoriais, consubstanciados no Laudo de Análises
Falcão Bauer n° 879, de 30/03/2011 (fl. 61- 62 ) a fiscalização chegou à seguinte
conclusão:
"Não se trata de Polímeros de Acetato de Vinila nem de outros Ésteres de Vinila e
nem de outros Polímeros de Vinila, em formas primárias, razão pela qual o produto
não pode ser enquadrado na posição 39.05 da TEC, conforme pretendido pelo
importador.
Trata-se de um Polímero de Etileno em forma primária, abrangido pelo texto
descritivo da posição 39.01 da TEC; enquadra-se ainda na subposição residual
3901.90, visto que inexiste uma subposição específica para o produto; e pela
inexistência de subitem específico, classifica-se no subitem residual 3901.90.90.
Diante do exposto, tendo em vista o Laudo Técnico e os textos das posições,
subposições, itens e subitens, e ainda à luz das Notas Explicativas e das Regras
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731982/2013-98

Gerais 1, 6 e RGC-1 de Interpretação do Sistema Harmonizado, classifica-se o
produto no código NCM 3901.90.90, cabendo portanto ao importador o pagamento
da consequente diferença de Imposto de Importação com os respectivos juros de
mora e a multa de ofício."
Devidamente cientificada da autuação (fl. 69 - 70), a autuada apresentou impugnação,
(fl. 88 - 92) na qual alega, em síntese, que o laudo utilizado pela fiscalização para
subsidiar a autuação não pode ser considerado válido, não podendo produzir qualquer
efeito, pois está datado de 30/03/2011, enquanto que a data de validade dos produtos
era 10/02/2010.
Afirma que o produto analisado mais de onze meses após vencida a sua validade não é
o mesmo e, ainda que pudesse ser atribuída validade ao laudo, o produto poderia
perfeitamente ser classificado como 3901.90.50.
A total imprestabilidade do laudo torna nulo o lançamento tributário, devendo ser
declarada a improcedência do auto de infração, com o consequente arquivamento do
procedimento administrativo tributário.
Além disso, ainda houve o desatendimento ao devido processo legal na medida em que
não se permitiu a realização de contraprova, tudo em vista a aplicabilidade do
contraditório também no processo administrativo (art.50 inc. LV da Constituição
Federal).
De outro turno, a resposta dada ao quesito 3 (três) por si só, já demonstraria que o
enquadramento objeto da notificação não se pautou pelos princípios norteadores do
serviço público, uma vez que é perfeitamente possível estipular, estabelecer e, no rigor
técnico enquadrar na mesma incidência tributária correspondente a 2% de imposto de
importação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(DRJ09), por meio do Acórdão no 109.000.916, de 08 de setembro de 2020, julgou a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário exigido, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
MULTA DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A insuficiência de pagamento de tributos e contribuições incidentes na importação, em
decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja o lançamento das diferenças
que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de mora e multa prevista no art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MULTA REGULAMENTAR.
Aplicável é a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria importada quando se
constata que a mercadoria foi classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul.
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Por força do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cabe ao contribuinte, no momento
da apresentação da Impugnação, trazer todos os motivos de fato e direito em que se
fundamenta, pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Preclui o direito
de o manifestante apresentar prova documental em outro momento processual, salvo se
incorridas as situações especiais previstas.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731982/2013-98

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando os argumentos expostos na
impugnação e acrescentando o seguinte:
[...]é certo que a reclassificação fiscal na NCM, efetuado pela fiscalização aduaneira
deve embasar-se, minimamente, nos seguintes pontos: a) Perfeita identificação da
mercadoria objeto da análise, com descrição adequada e suficiente para essa
finalidade; b) a fundamentação da reclassificação fiscal deve indicar especificamente
quais regras de interpretação foram utilizadas, com indicação precisa de cada
desdobramento considerado nesse procedimento, não se limitando a afirmações
genéricas do tipo "com base na RGI", "com base na RGC", "com base nas Notas de
Capítulo, Seção, Notas Explicativas "; c) A fundamentação da reclassificação não pode
ficar restrita à reprodução dos textos das normas de interpretação, devendo-se
estabelecer algum vínculo entre a mercadoria analisada e o texto da norma.
Neste sentido, o ilustre Auditor-Fiscal Luiz Henrique Travassos Machado, que foi voto
vencido, fundamentou o seguinte:
"No presente caso, como relatado, a fiscalização aduaneira somente fez alusão aos
dispositivos que fundamentariam a reclassificação fiscal, sem apresentar maiores
explicações acerca da sua linha interpretativa."
Portanto, resta claro que a reclassificação exige explicação mais completa,
caracterizando infringência ao direito de ampla defesa e contraditório, logo resta claro
que o Auto de Infração é nulo de pleno direito.
(...)
Conforme o art. 73 do Decreto 7475/11, o recurso voluntário apresenta efeito
suspensivo e, por isso, de acordo com o art. 151, III do CTN, estará suspensa a
exigibilidade do crédito tributário.
Por fim, requereu o conhecimento do Recurso Voluntário, visto ser pertinente e
tempestivo, o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto
estiver em trâmite discussão administrativa sobre o auto de infração, conforme dispõe o art. 151,
III do CTN, e o provimento do recurso, com o fim de reformar a decisão da 10a Turma da
DRJ09, visando a cancelar o auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 02/08/2021, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 02/07/2021. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA RECLASSIFICAÇÃO FISCAL PRETENDIDA
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731982/2013-98

Em suas razões recursais, a recorrente pleiteia a reforma do v. acórdão recorrido,
para o fim de cancelar o auto de infração combatido, com base nos seguintes argumentos:
Nada obstante a declaração que foi exigida da ora Recorrente relegando o início do
lançamento tributário após o exame laboratorial, constata-se que a apuração unilateral
aliada à demora injustificada implicou não somente no cerceamento de defesa,
tornando impossível, por outro turno, a produção de contraprova.
(...)
O laudo constitui a base e a origem do lançamento iniciado com o auto de infração e
imposição de multas, além das diferenças dos tributos retro apontados.
Acentue-se, desde já, como matéria prejudicial, que o laudo não pode ser considerado
válido, não podendo produzir qualquer efeito.
Informa o laudo que a entrada do material para análise deu-se em 27/3/2009.
Diz ainda (o laudo) que a data de fabricação foi de "10/12/08".
A data de validade: 10/02/10. (fonte: mesmo laudo).
Tudo de conformidade com as inscrições contidas na embalagem do produto.
O laudo está datado de 30/03/2011.
Inexorável conclusão que torna totalmente inválido o laudo: a análise do produto
químico deu-se decorridos mais de 11 (onze) meses da data de validade do produto!
Desnecessário seria dizer que o produto analisado onze meses após vencida a sua
validade não é o mesmo.
Ousamos recorrer ao "Dicionário Aurélio" que o verbete "eteno" (o mesmo que etileno,
como foi classificado pelo laudo elaborado muito, muito serodiamente,) tem como
definição "hidrocarboneto não saturado gasoso, incolor: etileno (form.: C2H4)". Não
saturado, repita-se, o que pode ser saturado.
Ainda que pudéssemos atribuir validade ao laudo, verifica-se que poder-se-ia
perfeitamente classificar o produto como 3901.90.50.
Salta aos olhos que existe clara conotação com a hipótese que se torna vertente de
prática de excesso de exação, pelo menos em tese.
A questão prejudicial suscitada que evidenciou a total imprestabilidade do laudo o que
torna nulo o lançamento tributário já seria mais do que suficiente para determinar a
improcedência do auto de infração, com o consequente arquivamento do procedimento
administrativo tributário. Assim posta, dispensaria outras alegações.
Entretanto, ainda que despiciendo, de se avocar o desatendimento ao devido processo
legal na media em que não se permitiu a realização de contraprova, tudo em vista a
aplicabilidade do contraditório também no processo administrativo (art. 5° inc.LV da
Constituição Federal).
De outro turno, a resposta dada ao quesito 3 (três) por si só, já demonstraria que o
enquadramento objeto da notificação não se pautou pelos princípios norteadores do
serviço público, uma vez que é perfeitamente possível estipular, estabelecer e no rigor
técnico enquadrar na mesma incidência tributária correspondente a 2% de imposto de
importação.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731982/2013-98

Logo, é certo que a reclassificação fiscal na NCM, efetuado pela fiscalização
aduaneira deve embasar-se, minimamente, nos seguintes pontos: a) Perfeita
identificação da mercadoria objeto da análise, com descrição adequada e suficiente
para essa finalidade; b) a fundamentação da reclassificação fiscal deve indicar
especificamente quais regras de interpretação foram utilizadas, com indicação precisa
de cada desdobramento considerado nesse procedimento, não se limitando a
afirmações genéricas do tipo "com base na RGI", "com base na RGC", "com base nas
Notas de Capítulo, Seção, Notas Explicativas "; c) A fundamentação da reclassificação
não pode ficar restrita à reprodução dos textos das normas de interpretação, devendo-
se estabelecer algum vínculo entre a mercadoria analisada e o texto da norma.
Neste sentido, o ilustre Auditor-Fiscal Luiz Henrique Travassos Machado, que foi voto
vencido, fundamentou o seguinte:
"No presente caso, como relatado, a fiscalização aduaneira somente fez alusão aos
dispositivos que fundamentariam a reclassificação fiscal, sem apresentar maiores
explicações acerca da sua linha interpretativa."
Portanto, resta claro que a reclassificação exige explicação mais completa,
caracterizando infringência ao direito de ampla defesa e contraditório, logo resta claro
que o Auto de Infração é nulo de pleno direito.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de
realização de contraprova, o v. acórdão recorrido assim se manifestou:
[...] cabe aqui esclarecer, que o direito ao contraditório e direito à ampla defesa,
apenas se iniciam após a ciência da autuação.
A primeira fase da ação fiscal, de caráter não contencioso e unilateral, teve como
finalidade apurar os dados da operação de importação registrada pela empresa, que
deu início ao Despacho de Importação.
O Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão
dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos
documentos apresentados e à legislação específica, com vistas ao seu desembaraço
aduaneiro.
Nessa fase, o auditor fiscal, ao realizar o seu trabalho de conferência aduaneira,
verifica, entre outras coisas, se a classificação fiscal da mercadoria foi informada
corretamente. Esse caso, por sua natureza, exigiu a elaboração de um laudo técnico
para sua perfeita identificação .
De posse das informações técnicas constantes do laudo e utilizando-se das Regras
Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, a fiscalização concluiu estar
incorreta a classificação informada na declaração.
A fase não contenciosa terminou com a lavratura do auto de Infração, do qual a
autuada foi formalmente cientificada. Por meio da apresentação da presente
impugnação, deu-se início ao contencioso administrativo, momento esse em que se
estabeleceu o contraditório e foi dado à autuada o direito de exercer a ampla defesa,
instaurando a fase litigiosa do procedimento, conforme preceituado no artigo 14 do
Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal
Neste ponto, entendo que não merece reparo a decisão recorrida.
É mister observar que, no âmbito do processo administrativo fiscal, o exercício
pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório está assegurado ao contribuinte na faculdade
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731982/2013-98

de que dispõe de impugnar o lançamento tributário, sendo descabido propugnar pelo seu
exercício prévio.
Neste sentido, Alberto Xavier leciona que:
Em matéria de lançamento tributário a garantia de ampla defesa não atua
necessariamente pela via do direito de audiência prévia à pratica do ato primário
(pretenninatio hearing), mas no 'direito de recurso' deste mesmo ato, pelo qual o
particular toma a iniciativa de uma impugnação em que seu direito de audiência
assumirá força plena (posttenninatio hearing). (Do Lançamento - Teoria do Ato. do
Procedimento e do Processo Tributário, Ed. Forense, 2a ed.. 1997)
Assim, após a lavratura do Auto de Infração, a recorrente foi devidamente
notificada, podendo se insurgir sobre todos os fundamentos da autuação, inclusive, apresentando
prova documental e requerendo a realização de diligências ou perícias – o que não fez -,
inexistindo, portanto, qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, razão pela qual voto por
negar a preliminar de nulidade do auto de infração.
Quanto às alegações da recorrente relativas à invalidade do laudo e à
reclassificação fiscal pretendida no auto de infração, assim entendeu o v. acórdão recorrido:
Porém, embora tenha se manifestado contra a autuação, por não ter tido a
oportunidade de apresentar a contra prova durante o procedimento, no momento da
impugnação, no qual isso seria cabível, deixou de apresentar qualquer documento que
pudesse contrariar o laudo técnico utilizado pela fiscalização, não havendo nada no
processo, além de sua alegação, para provar que, após o prazo de validade, o produto
analisado não seria o mesmo de quando foi importado.
As alegações da autuada não dispensam a apresentação de elementos probatórios, que
deveriam ter sido juntados com a impugnação, conforme dispõe o parágrafo 4° do
artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972'.
Tampouco foram apresentados argumentos ou documentos que pudessem comprovar
que a posição NCM declarada na DI seria a correta.
Portanto, sem argumentos ou provas capazes de se contrapor às razões detalhadas do
Auto de Infração, mantém-se a classificação adotada pela fiscalização.
Apesar de, realmente, a recorrente não ter apresentado documentos que
corroborassem as suas alegações, se limitando a contestar o laudo e os fundamentos do auto de
infração, entendo, com a devida vênia, que a r. decisão merece reforma.
Inicialmente, salta aos olhos a invalidade do laudo pericial que embasa a autuação
(fls. 61/62), quando se verifica que a data de validade do produto examinado era 10/02/10 e o
exame laboratorial foi realizado apenas em 30/03/2011.
Ao contrário do entendimento exarado no v. acórdão recorrido, entendo que não
caberia à recorrente provar que, após o prazo de validade, o produto analisado não seria o mesmo
de quando foi importado. Trata-se de ônus da autoridade autuante, que embasou a autuação em
exame pericial realizado a destempo, e não do contribuinte autuado, que não pode ser obrigado a
recolher tributo com base em prova inválida.
O prazo de validade em si já serve como prova de que, com base em experimentos
prévios, apurou-se que aquele produto não mantém as mesmas condições físico-químicas após
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731982/2013-98

aquela data. Frise-se, por oportuno, que se trata de mercadoria utilizada na
confecção/transformação de embalagens, filmes e produtos descartáveis, o que nos leva a
presumir que a existência do prazo de validade demonstra a perda de determinadas propriedades
do produto ao longo do tempo.
Somado a isto, destacamos a diferença apurada entre a descrição detalhada da
mercadoria na DI (fl.46), que descrevia o produto com aspecto granulado e cor branca, e a
descrição do produto examinado no laudo pericial (fl. 61), de aspecto “grânulos amarelados”, o
que também sugere uma alteração do produto examinado.
Assim, para configurar meio de prova hábil a fundamentar a reclassificação fiscal
pretendida, o laudo pericial deveria ter abordado – por conta própria ou a pedido da autoridade
fiscalizadora - a questão do exame laboratorial após a data de validade, justificando – se fosse o
caso – a inexistência de alteração das propriedades do produto após o vencimento, para fins de
classificação fiscal, o que não ocorreu.
Trata-se de questão técnica imprescindível para garantir a subsistência do auto de
infração, não sendo possível apurar, com base nas provas existentes nos autos, se o referido vício
alterou ou não a identificação e classificação fiscal da mercadoria.
Neste sentido, com a devida vênia, deve ser refutado o argumento do v. acórdão
recorrido no sentido de que “[t]ampouco foram apresentados argumentos ou documentos que
pudessem comprovar que a posição NCM declarada na DI seria a correta”, uma vez que o
objeto do presente processo administrativo não é julgar a correção da classificação adotada pela
recorrente, mas a procedência ou não do lançamento que imputa classificação diversa.
Da mesma forma, entendo que assiste razão à recorrente quando sustenta que a
resposta ao quesito 3 do laudo pericial demonstra não ter ocorrido uma perfeita identificação da
mercadoria examinada, assim como, que não houve a devida fundamentação da reclassificação
fiscal pretendida, por ausência de aplicação adequada das Regras Gerais para Interpretação do
Sistema Harmonizado e Notas Explicativas.
Por oportuno, transcrevo o quesito 3 do laudo pericial e a resposta dada pelo
perito:
3. Cite todos os constituintes do produto e as suas percentagens em peso.
De acordo com os ensaios realizados, a mercadoria contém Polímero de Etileno como
componente principal e outros componentes orgânicos, que se incluem numa vasta
gama de produtos utilizados nas formulações de Polímeros biodegradáveis. Por não
existir nenhuma norma analítica aprovada internacionalmente, seria necessário o
conhecimento de todos os constituintes com seus respectivos números de CAS, para a
realização de um estudo detalhado e desenvolvimento de novas metodologias para a
determinação da exata composição, com os respectivos percentuais de cada um dos
componentes presentes na mercadoria.
Além de ser reconhecido pelo próprio perito a existência de outros componentes
orgânicos não identificados, o que, por certo, poderia alterar a classificação fiscal da mercadoria
examinada, ao fundamentar a reclassificação pretendida, a autoridade autuante não demonstra o
vínculo entre as regras e notas explicativas indicadas e a mercadoria analisada, senão vejamos:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731982/2013-98

"Não se trata de Polímeros de Acetato de Vinila nem de outros Ésteres de Vinila e nem
de outros Polímeros de Vinila, em formas primárias, razão pela qual o produto não
pode ser enquadrado na posição 39.05 da TEC, conforme pretendido pelo importador.
Trata-se de um Polímero de Etileno em forma primária, abrangido pelo texto descritivo
da posição 39.01 da TEC; enquadra-se ainda na subposição residual 3901.90, visto que
inexiste uma subposição específica para o produto; e pela inexistência de subitem
específico, classifica-se no subitem residual 3901.90.90.
Diante do exposto, tendo em vista o Laudo Técnico e os textos das posições,
subposições, itens e subitens, e ainda à luz das Notas Explicativas e das Regras Gerais
1, 6 e RGC-1 de Interpretação do Sistema Harmonizado, classifica-se o produto no
código NCM 3901.90.90, cabendo portanto ao importador o pagamento da consequente
diferença de Imposto de Importação com os respectivos juros de mora e a multa de
ofício."
Assim, a ausência de perfeita identificação da mercadoria examinada e a mera
indicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado e Notas Explicativas,
sem a devida justificativa do enquadramento nas subposições e itens pretendidos, impedem a
devida análise da reclassificação pretendida, realçando a insubsistência do auto de infração.
Neste sentido, merece transcrição trecho do voto proferido pelo Auditor-Fiscal
Luiz Henrique Travassos Machado, que foi voto vencido, no julgamento do v. acórdão recorrido:
No presente caso, como relatado, a fiscalização aduaneira somente fez alusão aos
dispositivos que fundamentariam a reclassificação fiscal, sem apresentar maiores
explicações acerca da sua linha interpretativa.
Consoante visto na linhas precedentes, nessa declaração de voto, a fundamentação pela
reclassificação exige explicação mais completa, sob pena de infringência ao direito de
ampla defesa e contraditório, inobstante a apresentação de laudo pericial que, como se
sabe, somente pode cingir-se à identificação da mercadoria.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para o fim de reconhecer a
insubsistência da reclassificação fiscal pretendida, afastando a cobrança das diferenças de
tributos e acréscimos legais correspondentes, bem como, da multa por classificação incorreta na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Por fim, cumpre destacar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
em razão da interposição de Recurso Voluntário, decorre do previsto no artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional, sendo despiciendo o seu reconhecimento pelo órgão julgador.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de anular
integralmente o auto de infração, afastando a cobrança das diferenças de tributos e acréscimos
legais correspondentes, bem como, da multa por classificação incorreta na Nomenclatura
Comum do Mercosul.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.556 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731982/2013-98

Fl. 222
DF CARF MF
Original